Tribunal: TJDFT
Processo: 0745772-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.